Tribunal: TJES
Processo: 0000024-29.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-08-03

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000024-29.2016.8.08.0047

APELANTE
:
IRINEU AUGUSTO MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL
CRIME DE
E
STELIONATO
-
CRIME CONTINUADO –
TEORIA OBJETIVA/SUBJETIVA – DESIGNOS AUTÔNOMOS –
PROVAS NOS AUTOS – CRIMINOSO HABITUAL
-
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
A existência do crime continuado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, está vinculado a teoria mista ou objetiva/subjetiva, requerendo que, além da presença das similares condições de tempo, lugar e modo de execução, derivem de uma unidade de designos por parte do agente
.
Precedentes do STJ.

2.
Diverge a figura dos autos do crime continuado, pelo reconhecimento do criminoso habitual, pois fez do estelionato o seu meio de vida, tendo ludibriado as vítimas com a falsa promessa de emprego
.

3.
Recurso conhecido e

não
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _____/_____/2023

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000024-29.2016.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IRINEU AUGUSTO MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000024-29.2016.8.08.0047

APELANTE
:
IRINEU AUGUSTO MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL
CRIME DE
E
STELIONATO
-
CRIME CONTINUADO –
TEORIA OBJETIVA/SUBJETIVA – DESIGNOS AUTÔNOMOS –
PROVAS NOS AUTOS – CRIMINOSO HABITUAL
-
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
A existência do crime continuado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, está vinculado a teoria mista ou objetiva/subjetiva, requerendo que, além da presença das similares condições de tempo, lugar e modo de execução, derivem de uma unidade de designos por parte do agente
.
Precedentes do STJ.

2.
Diverge a figura dos autos do crime continuado, pelo reconhecimento do criminoso habitual, pois fez do estelionato o seu meio de vida, tendo ludibriado as vítimas com a falsa promessa de emprego
.

3.
Recurso conhecido e

não
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _03/08_/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000024-29.2016.8.08.0047

APELANTE
:
IRINEU AUGUSTO MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IRINEU AUGUSTO MARTINS
,
contra
a sentença
proferida pelo magistrado da
3ª
Vara Criminal de
São Mateus
que, julgando procedente a pretensão estatal condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 171, caput,
por cinco vezes,
impondo-lhe a pena definitiva de 0
7
(
sete
) ano
s
e 0
6
(
seis
) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena no
semi
aberto,
fixando a pena de multa em 80 (oitenta) dias-multa
.

A defesa, em apertada síntese, pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva ao caso em apreço, conforme razões de fls. 229/233.

Contrarrazões ministeriais onde sustenta o improvimento do recurso, entendimento que não foi corroborado pelas razões manifestadas pela Procuradoria de Justiça, que entendeu pelo provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito que, não tangenciando a integralidade das questões debatidas e fixadas no processo, limitou-se a requerer a continuidade delitiva, embora a sentença tenha fixado o concurso material em relação aos crimes descritos na peça de ingresso.

Sobre os fatos que foram articulados na peça de ingresso, devo destacar que a

"Consta do inquérito policial anexo, que serve de base para a presente denúncia, que durante o mês de setembro de 2015, no bairro Vila Nova e Bom Sucesso I, ambos desta cidade e comarca de São Mateus/ES, o ora denunciado obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante meio fraudulento, ao solicitar de aproximadamente 40 (quarenta) pessoas, estando algumas arroladas as fls. 16 e 16-verso, a quantia que variava de R$180,00 (cento e oiterta reais) a R$200,00 (duzentos reais) para empregar as vitimas no DETRAN/ES. Conforme testificado no Boletim Unificado de fls. 03/16 dos autos.

Narra a peça informativa, que em 18 de setembro do corrente ano, o imputado reuniu-se com as vítimas na igreja 'Profecia”, localizada no Bairro Vila Nova, a fim de explicar as vítimas como seria realizado a processo de admissão no quadro de funcionários do DETRAN/ES. Tendo afirmado que iria a Vitória no dia 22/09/2015 para providenciar veículos para buscar os interessados no trabalho, ora vítimas, no dia 24/09/2015.

Ocorre que, o ora denunciado não veio buscar as vítimas. E desde então, não mais deu notícia, nem tampouco devolveu o dinheiro para as vítimas.

Emerge dos autos que, em outras ocasiões, o denunciado havia afirmado que possuía influência com pessoas do órgão supracitado, razão pela qual 'colocava quem quisesse Iá dentro. De algumas vitimas, inclusive de Selmo Antonio dos Santo, o imputado solicitou procuração e cópia dos documentos pessoais, sob a alegacão de que tais documentos eram necessários para agilizar a processo de contratação. Consta também nos autos que, da maioria das vítimas o imputados cobrou urna importância em dinheiro para consegui o suposto emprego. ( ... )"

Conforme apurado nos autos, fixou-se a condenação do acusado, eis que presentes a materialidade e prova inconteste da autoria, limitando-se o recurso a esta instância fomentar a análise quanto a subsunsão da conduta ao crime continuado, na forma do art. 71 do CP, embora a sentença tenha reconhecido que os fatos se deram na forma do art. 69, do mesmo diploma, eis que presente a autonomia de desígnos perpetrados pelo acusado.

Sobre a aplicação do crime continuado, socorro-me do entendimento do STJ sobre o tema, de onde extraio que:

PROCESSO PENAL E PENAL AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. 2. 3. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, quatro requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV)
e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente
. 4. 5. 6 Agravo regimental. (AgRg no HC n. 822.158/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TIPO PENAL MISTO ALTERNATIVO. INSTÂNCIAS DE ORIGEM, COM FUNDAMENTO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, CONCLUÍRAM PELA PRÁTICA DE CONDUTAS AUTÔNOMAS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO DE PROVAS. CRIME CONTINUADO. REQUISITOS AUSENTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. 2. 3. 4. 5.
Da mesma forma, quanto ao reconhecimento do crime continuado, o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento expresso por esta Corte, no sentido que "para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva.
" (HC 222.225/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 730.801/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023.)

N
o contexto dos autos ora em análise, entendo que a unidade de designos não se mostra presente a medida em que a lesão particularmente causa não derivou de um plano arquitetado pelo agente, senão partes independentes de vítimas que foram escolhidas pelo recorrente no sentido de garantir, em relação a cada uma delas, a lesão ao patrimônio jurídico.

Certo é que os golpes foram dados em circunstâncias similares de lugar, pois o agente escolheu uma igreja para conversar com as vítimas; o modo de agir é semelhante, em resumo, a arquitetura dos delitos é similar. Mas não há como acolher a tese da defesa pela teoria mista encampada nos tribunais superiores, posto que há multiplicidade de designos pelo agente, no sentido de lesar as inúmeras vítimas que foram aparecendo no desenvolvimento dos golpes.

O depoimento de algumas das vítimas corrobora o que foi fixado em sede de sentença:

QUE conheceu o IRINEU através de outras pessoas; QUE. lhe foi prometido emprego no DETRAN; QUE entregou cópia dos documentos pessoais e uma procuração; QUE desconfiou, pois o ingresso no DETRAN se dá por meio de concurso público; QUE não lhe foi especificado o salário, mas Ihe foi dito que era "bom"; QUE pagou R$270,00 (duzentos e setenta reais) para o custeio de exames e outras coisas; QUE compareceram cerca de quarenta pessoas na reunião em que o ofendido também compareceu; QUE estudou ate o ensino médio; QUE estava desempregado a época dos fatos; QUE perdeu o contato corn o IRINEU quando teria sido agendado um treinamento em Vitória e Ihe foi pedido para que aguardasse a chegada de vans que os levariarn ate o local; QUE no dia do suposto treinamento, Compareceram cerca de trinta pessoas; QUE não recebeu o dinheiro de volta. (Principais informações extraídas do depoimento da vitima Adenilson Araüjo Lima -- midia de f. 183 )

A meu ver, no presente caso, as condutas perpetradas pelo agente demonstram o reconhecimento de outra figura, ao do criminoso habitual como já afirmou o STJ sobre a diferenciação para com a figura do art. 71 do Código Penal:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. 2. Na hipótese vertente, a Corte de origem indeferiu ao paciente o pedido de unificação de penas, formulado sob a alegação de continuidade delitiva, consignando que: [...] No caso dos autos, o agravado LEÔNCIO foi condenado em 15 (quinze) processos autônomos pelo cometimento de crimes de estelionato e de furto qualificado pela fraude, perfazendo uma pena total de 36 (trinta e seis) anos de reclusão. Percorrendo sua lista criminosa, tenho inexistir os elementos configuradores do crime continuado enunciado no artigo 71 do Código Penal. São datas, locais, vitimas e comparsas diversos. Não restou demonstrado qualquer prolongamento ou desdobramento entre os delitos praticados.
Não se pode confundir crime continuado com criminoso habitual. In casu, restou incontestavelmente demonstrado ser o agravado um criminoso habitual. Fez do crime sua atividade comercial, como se fosse sua profissão, ensejando, sem dúvida, hipótese de habitualidade, ou de reiteração delitiva, não se confundindo com continuidade delitiva. Com efeito, evidenciou-se a reiteração criminosa, com delitos oriundos de desígnios autônomos, pois o agente apenas repetiu a prática de crimes contra o patrimônio, e assim, não pode haver a unificação de penas em razão do reconhecimento da continuidade delitiva entre os 15 (quinze) crimes considerados na r. decisão agravada
.[...] 3. Com efeito, a continuidade delitiva somente se configura quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa. 4. 5. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 535.812/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 17/12/2019.)

P
elo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso
s
para

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em seus exatos termos.

É como voto.